Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. Evidenciado que o acórdão não se pronunciou acerca de questão aventada em contrarrazões ao agravo de instrumento pela qual, em tese, seria possível infirmar a conclusão adotada pelo julgador, cabível o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão ou contradição apontadas.
4. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes.